Tribunal: TJDFT
Processo: 0716759-67.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO. VIAS DE FATO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PALAVRA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. PEQUENAS DIVERGÊNCIAS. INEXPRESSIVIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDIMENSIONAMENTO DE OFÍCIO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade das infrações penais de perseguição, violação de domicílio e vias de fato (art. 21 da Lei de Contravenções Penais e art. 147-A, §1o, II, e art. 150 do Código Penal, tudo na forma do art. 5o, III, da Lei no 11.340/2006), por meio de conjunto probatório sólido e harmônico, não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas.
2. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente cometidos às escondidas e sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, revestindo-se de significativo valor probatório – em especial quando corroborada por outros elementos de prova.
3. Pequenas divergências nos depoimentos da vítima, as quais apenas rodeiam o fato principal (revelado de modo contundente e lógico), não são capazes de, isoladamente, gerar dúvida razoável quanto à ocorrência do delito, mormente quando não externado interesse de injustamente incriminar o réu ou de acrescentar ao relato fatos não condizentes com a realidade.
4. Tendo sido os pontos fundamentais da acusação confirmados pela vítima, o fato de os depoimentos prestados em esfera policial e judicial não serem idênticos, por si só, não retira a credibilidade do relato – especialmente quando o contexto da relação e o histórico de violência havido entre as partes torna compreensível que detalhes possam ter sido esquecidos, especificidades confundidas e até novas informações assimiladas.
5. Embora o legislador não tenha estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. Todavia, o agente não tem direito adquirido a qualquer destes critérios, ainda que lhe seja mais favorável, sendo discricionário ao magistrado utilizar qualquer deles. 5.1 Adotada fração mais gravosa sem a fundamentação necessária para tanto, de rigor a adequação da pena base.
6. Ainda que possível a adoção de critério distinto, deve o julgador expor os fundamentos que levaram à exasperação acima da fração de 1/6 na segunda fase da dosimetria para cada agravante. Não havendo fundamentação específica quanto ao ponto, o aumento deve ser limitado a 1/6.
7. Em atenção aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da individualização da pena, a pena pecuniária deve ser aplicada de forma proporcional à pena privativa de liberdade. Montante recalculado de ofício.
8. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. 8.1. Ao estabelecer o quantum indenizatório, deve o julgador observar a condição da vítima, bem como a intensidade de seu sofrimento. De igual modo, deve analisar a situação econômica do ofensor, a gravidade e a repercussão do fato. Em todo caso, tratando-se apenas de valor mínimo, não há óbice para a complementação do montante na esfera cível. Quantia reduzida de ofício no caso concreto.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.